Tribunal: TJSP
Processo: 0044626-12.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001034867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0044626-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Caieiras, em
que são interessados IGOR HENRIQUE DE SOUZA, MUNICÍPIO
DE FRANCO DA ROCHA, GULHERME VASCONCELOS BASTOS,
MUNICÍPIO DE CAIEIRAS e ARNALDO FRANCISCON ROCHA e
Suscitante MM JUIZ DE DIREITO 2a VARA JUDICIAL DE
CAIEIRAS, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO 13a VARA
FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência da MMa. Juíza de Direito
suscitada da 13a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital. COM DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0044626-12.2020.8.26.0000 - Voto no 38.126
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0044626-12.2020.8.26.0000
COMARCA: CAIEIRAS (2a VARA)
INTERESSADOS: IGOR HENRIQUE DE SOUZA, MUNICÍPIO DE
FRANCO DA ROCHA, GUILHERME VASCONCELOS BASTOS,
MUNICÍPIO DE CAIEIRAS E ARNALDO FRANCISCON ROCHA
SUSCITANTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DE
CAIEIRAS
SUSCITADA: MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 13a VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
VOTO No 38.126
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Ação
de
reparação de danos morais por erro médico.
Demanda distribuída na Capital, foro de domicílio
do
autor.
Remessa dos
autos à Comarca de
Caieiras, foro do domicílio de um dos réus.
Desacerto
da
medida.
Competência
relativa,
insuscetível de reconhecimento de ofício. Súmula
33 do C. STJ. Competência da Juíza suscitada da
13a Vara da Fazenda Pública da Capital.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a
VARA JUDICIAL DE CAIEIRAS em face da MMa. JUÍZA DE
DIREITO DA 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, nos
autos da ação de reparação de danos por erro médico no
1035899-82.2020.8.26.0053 proposta por Igor Henrique
de Souza contra Município de Franco da Rocha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0044626-12.2020.8.26.0000 - Voto no 38.126
3
Município de Caieiras, Guilherme Vasconcelos Bastos e
Arnaldo Franscicon Rocha.
Alegou o suscitante que a Juíza suscitada
declinou da competência, ao argumento de que a regra
de competência prevista na legislação consumerista não
se aplica à relação jurídica entre as partes.
Sustentou, no entanto, que se trata de hipótese de
competência relativa e que, portanto, não poderia ter
sido declarada de ofício pela suscitada. Afirmou,
ademais, que o artigo 53, V, do Código de Processo
Civil faculta ao autor de ações de reparação de dano
sofrido em razão de delito ou acidente de veículos,
inclusive aeronaves, demandar no foro do seu domicílio
ou no foro do local dos fatos.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da D. Procuradoria Geral de Justiça no
feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambos os Juízes se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Trata-se
de
ação
ajuizada
por
Igor
Henrique de Souza contra Município de Franco da Rocha,
Município de Caieiras, Guilherme Vasconcelos Bastos e
Arnaldo Franscicon Rocha, na qual o autor pretende o
pagamento de indenização por danos morais no valor
mínimo
de
R$
70.000,00
(setenta
mil
reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0044626-12.2020.8.26.0000 - Voto no 38.126
4
decorrentes de suposta falha na prestação de serviços
médicos pelos requeridos.
A Juíza suscitada declinou da competência, ao argumento de que a regra de
competência prevista na legislação consumerista não se
aplica à relação jurídica entre as partes, de modo que
a ação não poderia ter sido ajuizada no foro do
domicílio do autor.
Assiste razão ao Juiz suscitante.
Consta dos autos que a demanda decorre de
suposta falha na prestação de serviços médicos pelos
réus, na rede pública de saúde.
Neste
ponto,
assiste
razão
à
Juíza
suscitada ao sustentar a inaplicabilidade do Código de
Defesa de Consumidor nos casos em que os serviços
médicos são prestados através da rede pública de
saúde.
Nesses termos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Indenização por
danos morais Alegação de erro médico Decisão que
determinou a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e a inversão do ônus da prova Insurgência
dos réus
Cabimento
A relação jurídica posta em
debate não pode ser qualificada como consumerista,
tendo em vista que o serviço, prestado em hospital
público, não é diretamente remunerado pela paciente
Inaplicabilidade do CDC Decisão reformada AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0044626-12.2020.8.26.0000 - Voto no 38.126
5
PROVIDO”1.
Todavia,
cuida-se
de
competência
territorial e, portanto, relativa, que não pode ser
declarada de ofício pelo Magistrado, consoante dispõe
expressamente o artigo 65 do Código de Processo Civil.
No mesmo sentido é a súmula no 33 do C.
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“A
incompetência
relativa não pode ser declarada de ofício.”
A respeito do tema, confira-se o julgado
desta C. Câmara Especial:
“Conflito Negativo de Competência Ação
indenizatória por erro médico Feito distribuído ao
suscitado com base no local dos fatos
Recusa de
competência e determinação de redistribuição da ação à
consideração do local de ocorrência do acidente de
trânsito,
com
base
no
art.
53,
V,
do
CPC

Descabimento
Pedido indenizatório que decorre das
sequelas suportadas em razão da má prestação do
atendimento médico de urgência e não em razão do
acidente sofrido Regra de competência aplicável ao
caso prevista no art. 53, IV, "a", do CPC

Competência, ademais, definida por critério territorial, portanto, de natureza relativa

Impossibilidade de declinação de ofício Questão que
apenas pode ser questionada pelo réu, em preliminar de
contestação - Incidência da Súmula no 33 do C. STJ e
1 São Paulo. Tribunal de Justiça. 7a Câmara de Direito Privado. Agravo
de Instrumento 2144857-47.2019.8.26.0000. Relator: Miguel Brandi. Data
do Julgamento: 10/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0044626-12.2020.8.26.0000 - Voto no 38.126
6
do art. 65 do CPC - Conflito acolhido Competente o
suscitado (1a Vara Cível da Comarca de Avaré)”2.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência da MMa.
Juíza de Direito suscitada da 13a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital.
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2 São Paulo. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
competência cível 0036566-84.2019.8.26.0000. Relator: Juiz Renato
Genzani Filho. Data do Julgamento: 30/10/2019.